Tribunal: CARF
Processo: 13603.720700/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.720700/2012-19
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.315 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JOSÉ DE PAULA FERREIRA - ESPÓLIO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
ITR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIEDADE RURAL INVADIDA
POR TERCEIROS.
O proprietário de imóvel rural que tem sua propriedade invadida por
trabalhadores sem-terra não possui legitimidade passiva em face do ITR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por determinação do art. 19-E, da Lei no 10.522, de 2002,
acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, em face do empate no julgamento, negar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Pedro Paulo Pereira Barbosa (relator), Mário Pereira de
Pinho Filho, Maurício Nogueira Righetti e Maria Helena Cotta Cardozo, que lhe deram
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Marcelo Milton da Silva
Risso.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso- Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.720700/2012-19
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.315 - CSRF/2a Turma
Processo no 13603.720700/2012-19

Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra o Acórdão
no 2402-008.956, proferido na Sessão de 05 de outubro de 2020, que deu provimento ao Recurso
Voluntário, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art.
28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento,
cancelando-se o lançamento tributário. Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz
(relator), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Luís Henrique Dias Lima e Denny Medeiros
da Silveira, que negaram provimento do recurso. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Gregório Rechmann Junior.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
INVASÃO DO IMÓVEL PELO MOVIMENTO "SEM TERRA". PERDA DA POSSE
ANTERIOR
AO
FATO
GERADOR.
ESVAZIAMENTO
DOS
DIREITOS
INERENTES À PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DA SUBSISTÊNCIA DA
EXAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Com a invasão do movimento "sem terra", antes da ocorrência do fato gerador, o
proprietário fica tolhido de praticamente todos seus elementos inerentes ao direito de
propriedade, inclusive no que se relaciona também a posse; consequentemente, não
havendo a exploração do imóvel, não há qualquer tipo de geração de renda ou de
benefícios, sendo inexigível o ITR diante do desaparecimento da base material do fato
gerador, considerando que, sem o efetivo exercício dos direitos de propriedade, não
obstante haver a subsunção formal do fato à norma, não ocorre o enquadramento
material necessário à constituição do ITR, na medida em que o proprietário não detém o
pleno gozo da propriedade.
O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: Imóvel Invadido – Legitimidade
Passiva.
Em exame preliminar de admissibilidade, o presidente da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais a Fazenda Nacional aduz, em síntese, que os artigos 29 e
31 do CTN definem quem são os contribuintes do ITR; que no caso, ainda que o contribuinte
tenha sofrido a turbação da posse por terceiros, detém a propriedade, podendo reaver a posse;
que sendo om contribuinte o legítimo proprietário do imóvel, não há razão para que não seja
tributado.
O contribuinte não apresentou Contrarrazões.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Ante de examinar o mérito, faço breve resumo dos fatos.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.315 - CSRF/2a Turma
Processo no 13603.720700/2012-19

O contribuinte foi autuado para formalização de exigência de diferença de ITR
referente ao exercício de 2008, em razão de alteração no VTN declarado. Eia a descrição dos
fatos do auto de infração:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou por meio de Laudo de
Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor da
terra nua declarado.
No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o campo valor da terra nua
por há (VTN/há) foi arbitrado considerando o valor obtido no Sistema de Preços de
Terra (SIPT), instituído através da Portaria SRF no 447, de 23/03/02, e o valor total da
terra nua foi calculado multiplicando-se esse VTN/há arbitrado pela [área total do
imóvel.
No Recurso Voluntário (não na impugnação), o contribuinte alegou ilegitimidade
passiva, em razão de invasão das terras e existência de processo de desapropriação por interesse
social da Reforma Agrária. Trouxe aos autos cópia de Ação de Desapropriação, por Interesse
Social, para Fins de Reforma Agrária, interposta pelo Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária no ano de 2001,
Pois bem, de plano destaco o que já foi referido acima, que o lançamento objeto
deste processo decorre de revisão de declaração que alterou o Valor da Terra Nua – VTN
declarado. Ou seja, foi o próprio contribuinte apresentou declaração de ITR, colocando-se,
portanto, ele próprio, na condição de sujeito passivo, inclusive apurou e pagou imposto.
Isso, por si só, a meu juízo, é suficiente para determinar o desfecho do processo.
Pois o lançamento apenas exige diferença de imposto, pela infrações acima referidas, que não
dizem respeito à legitimidade passiva. Isto é, não se pode dizer que o contribuinte tem
legitimidade passiva se o imposto devido for R$ 1.517,89, conforme declarado e apurado pelo
próprio sujeito passivo, mas não tem legitimidade passiva se o imposto for R$ 46.828,00, como é
o caso.
Interessante nota que, no caso, o contribuinte declarou como VTN o valor de R$
65.995,28, a Fiscalização apurou um VTN de R$ 2.112.944,76, e o INCRA, na Ação de
Desapropriação, avaliou o VTN, e fez o correspondente depósito judicial, em 1.355,768,15, no
ano de 2001, valor que o contribuinte, receberia (ou recebeu) quando consumada a
desapropriação. Mas não é só. Respondendo ao quesito 15 (do expropriado) o perito respondeu
que o valor do imóvel seria 289% superior ao da avaliação feita pelo INCRA em 2000. Confira-
se:
15. Houve valorização genérica dos imóveis na região do imóvel desapropriado?
RESPOSTA:
Sim. Nesses quase treze anos a região passou por valorização de seus imóveis. A prova
disso é o Valor da Terra Nua – VTN encontrado por nós em 2009, conforme Laudo de
fls. 1143/1211, que foi 289% superior ao da avaliação feita em 2000 pelos técnicos do
INCRA.
Sobre a alegada invasão da propriedade, embora o contribuinte traga aos autos
prova pericial de que o imóvel foi invadido em 2009, o mesmo documento informa que o
contribuinte obteve decisão judicial determinando a reintegração da posse, conforme item 10 dos
quesitos propostos pelo expropriado:
10. A reintegração da posse do imóvel do Espólio de José de Paula Ferreira foi
determinada pelo Poder Judiciário, conforme fls. 723-727?
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.315 - CSRF/2a Turma
Processo no 13603.720700/2012-19

Sim. Conforme decisão da MM Juiza de Direito Dra. Sandra Eloisa Massote Neves, fls.
723/727:
“Pelo exposto, considero presentes os requoisitos previstos no art. 927 do CPC e com
fulcro no art. 928 do mesmo diploma legal, concedo liminarmente a reintegração da
posse conforme requerida, fixando a multa diária de R$ 100,00 (cem reais) em caso de
novo esbulho e determino a expedição do Mandado de Reintegração Liminar da Posse,
do qual deve constar também a citação aos Requeridos e que o przo de 15 (quinze) dias
para contestar o feito contar-se-á da intimação da presente decisão (art. 928, do CPC).
Não se tem nos autos o desfecho dessa ação ou qualquer prova de que, no ano de
2008, ano do fato gerador, a propriedade continuava invadida. De qualquer forma, o fato é que o
contribuinte pode exercer, exerceu, um dos direitos do proprietário que é o de pleitear em juízo o
direito à reintegração da posse, no caso de esbulho.
Sobre a tese defendida no recorrido, de que a invasão da propriedade retira do
contribuinte a posse da terra, não permitindo ao proprietário a geração de renda ou benefício, o
que afastaria a incidência do ITR, lembremos que o ITR é um imposto sobre o patrimônio, que é
a propriedade em si, o patrimônio, o signo presuntivo da capacidade contributiva, tal qual ocorre,
por exemplo com o imposto sobre a propriedade urbana. E, no caso, a invasão e a proposição da
ação de desapropriação não retira do contribuinte esse patrimônio, e tanto é assim, que, como
visto, pela desapropriação o contribuinte receberia (ou recebeu) o valor de R$ 1.355.768,15
corrigido. É por isso que, nos casos de ação de desapropriação para fins de reforma agrária, em
terras invadidas ou não, somente com a imissão da posse, para a União cessa a sujeição passiva,
pois é quando o contribuinte, também, pode sacar o valor depositado. Até esse ponto o
contribuinte, de fato e de direito detém a titularidade do patrimônio na sua expressão econômica.
Aliás, é interessante notar que, durante o processo de desapropriação o
contribuinte figura, obviamente, como parte, reivindicante de uma indenização pela perda futura
da propriedade, portanto, figura, portanto, como parte legítima, na condição de proprietário do
imóvel, na reivindicação dessa compensação financeira. E é, no mínimo, de se questionar a
lógica e a coerência de, numa relação com a União, na ação de desapropriação, o contribuinte se
reivindique parte legítima como proprietário, e na outra relação, a tributária, rejeite essa
legitimidade
E a lei tributária não deixa dúvida quanto à legitimidade passiva do proprietário
em casos como este. Segundo o art. 31, do CTN, Lei no 5.172, de 1.966, o contribuinte do
imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer
título. Portanto, a invasão das terras, mormente quando a posse ainda está em disputa judicial,
não retira a condição de proprietário e, portanto, de sujeito passivo do ITR. Confira-se:
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
como definido na lei civil, localização fora da zona urbana do Município.
(...)
Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título .
A Lei no 9.393, de 1.996 repete esse dispositivo, e de forma mais específica prevê
a incidência do imposto mesmo no caso de imóveis declarados de interesse social para fins de
reforma agrária, enquanto não transferida a propriedade, salvo no caso de imissão prévia da
posse. A saber:
Lei no 9.393, de 1996:
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.315 - CSRF/2a Turma
Processo no 13603.720700/2012-19

Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município , em 1o de janeiro de cada ano.
§ 1o O ITR incide inclusive sobre o imóvel declarado de interesse social para fins de
reforma agrária, enquanto não transferida a propriedade, exceto se houver imissão
prévia na posse.
(...)
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil
ou o seu possuidor a qualquer título.
Portanto, invasão da propriedade não é condição suficiente para afastar o
proprietário da sujeição passiva tributária do ITR. É assim que tem decidido a Segunda Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais. Cito como exemplo, o Acórdão no 9202-004.586, de 24 de
setembro de 2016, de relatoria da Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2005
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
PROPRIEDADE
RURAL
INVADIDA
POR
TERCEIROS.
O proprietário de imóvel rural invadido por trabalhadores sem-terra possui legitimidade
passiva em face do ITR, até que a propriedade seja declarada de interesse social para
fins de reforma agrária, com imissão prévia do Poder Público na posse:
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da Procuradoria e, no mérito, dou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Voto Vencedor
Marcelo Milton da Silva Risso- Redator designado

01 – Pedi vista dos autos para melhor análise quanto a documentação juntada no
processo e que foi determinante para o voto recorrido reconhecer a ilegitimidade passiva do
contribuinte, destaco:
No caso em análise, objetivando demonstrar que não detinha a posse do imóvel, vez
que invadido pelo MST, o Contribuinte trouxe aos autos:
- cópia da petição inicial da Ação de Desapropriação, por Interesse Social, para Fins
de Reforma Agrária, ajuizada pelo INCRA em fevereiro de 2001;
- cópia do Parecer Técnico emitido por engenheiro agrônomo nomeado perito oficial
nos autos da referida ação de desapropriação, prestando, dentre outras, as seguintes
informações:
9. Quando o imóvel foi invadido pelo movimento MST?
RESPOSTA: Em 02/07/1999
(...)
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.315 - CSRF/2a Turma
Processo no 13603.720700/2012-19

11. Quando foi editado o Decreto Presidencial declarando de interesse social para
fins de reforma agrária o imóvel desapropriado?
RESPOSTA: O Decreto Presidencial declarando de interesse social para fins de
reforma agrária o imóvel desapropriado foi editado em 21 de Julho de 2000 e
publicado em 24 de julho de 2000, fls. 009.
12. Após a invasão pelo MST do imóvel desapropriado, foi tomada alguma medida
jurídica pelo INCRA visando manter a invasão?
RESPOSTA: O INCRA ajuizou a presente Ação.de Desapropriação, por Interesse
Social, para fins de Reforma Agrária requerendo a expedição de Mandado de Imissão
na Posse do referido imóvel.
Registre-se, pela sua importância, que a referida Ação de Desapropriação foi julgada
parcialmente procedente para decretar a DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE
SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA do imóvel denominado “Fazenda
Ponte Nova/Vinhático (...) tornando definitiva a imissão de posse deferida nos autos e
consolidando sua propriedade em favor do INSTITUTO NACIONAL DE
COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA.

02 - Ocorre que no caso concreto, entendo pela análise das provas destacadas na
decisão recorrida, bem como por sua avaliação nos autos foi suficientemente comprovada a
ilegitimidade do contribuinte, em decorrência das circunstâncias fáticas para a aplicação dos
termos do PARECER SEI No 3/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, da PGFN indicados como
razões de decidir aprovada no Diário Oficial da União, edição no 214, do dia 10/11/2020, o
Despacho no 347/PGFN-ME, de 5 de novembro de 2020, in verbis:
DESPACHO No 347/PGFN-ME, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2020
Aprovo, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002, o PARECER SEI No 3/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que recomenda a não
apresentação de contestação, a não interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais
baseadas no entendimento de que "é impossível cobrar ITR em face do proprietário, na
hipótese de invasão, a exemplo das levadas a efeito por sem-terra e indígenas, por se
considerar que, em tais circunstâncias, sem o efetivo exercício de domínio, não
obstante haver a subsunção formal do fato à norma, não ocorreria o enquadramento
material necessário à constituição do imposto, na medida em que não se deteria o pleno
gozo da propriedade". Encaminhe-se à Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil, consoante sugerido. Brasília, 26 de agosto de 2020.
RICARDO SORIANO DE ALENCAR
Procurador-Geral

03 – No mais adoto como razões de decidir o voto do I. Conselheiro João
Aldinucci no AC. 9202-009.822 julgado em 26/08/2021, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
EXERCÍCIO: 2006
ITR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIEDADE RURAL INVADIDA POR
TERCEIROS.
O proprietário de imóvel rural que tem sua propriedade invadida por trabalhadores sem-
terra não possui legitimidade passiva em face do ITR.
(...)
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.315 - CSRF/2a Turma
Processo no 13603.720700/2012-19

“Discute-se nos autos se o proprietário de imóvel rural invadido tem legitimidade
passiva para responder pelo ITR. A Fazenda Nacional não questiona a existência da
invasão e nem a perda da posse direta pelo sujeito passivo, mas advoga que enquanto o
registro do imóvel estiver em nome do sujeito passivo, é legítima a cobrança do ITR,
pois detentor de um dos aspectos da propriedade, razão pela qual é contribuinte. A
questão a ser dirimida, pois, é exclusivamente de direito, inexistindo questões fáticas a
serem resolvidas nesta instância revisora.
(...)
Como se pode ver, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de obstar a cobrança do imposto em face do proprietário cuja terra fora
invadida, o que levou a Procuradoria a incluir tal tese em lista de dispensa de contestar
e recorrer. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado a
consideração econômica em matéria tributária, mesmo porque o legislador não parece
ter adotado uma estrutura ou definição próprias de Direito Privado, mas sim a
consideração econômica por trás da propriedade rural, tanto é que o art. 1o da Lei
9393/96 define como fato gerador do ITR a propriedade, o domínio útil ou a posse de
imóvel por natureza. Veja-se:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual,
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
Para ilustrar tal raciocínio, vale transcrever e destacar a ementa de um dos
precedentes que inspiraram a inclusão desse item na lista da Procuradoria – destaquei:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO
CONFIGURADA.
ITR.
IMÓVEL
INVADIDO
POR
INTEGRANTES
DE
MOVIMENTO DE FAMÍLIAS SEM-TERRA. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL. FATO GERADOR DO ITR. PROPRIEDADE. MEDIDA LIMINAR
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NÃO CUMPRIDA PELO ESTADO DO PARANÁ.
INTERVENÇÃO FEDERAL ACOLHIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJPR.
INEXISTÊNCIA
DE
HIPÓTESE
DE
INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA.
PERDA
ANTECIPADA DA POSSE SEM O DEVIDO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO.
ESVAZIAMENTO DOS ELEMENTOS DA PROPRIEDADE. DESAPARECIMENTO
DA BASE MATERIAL DO FATO GERADOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA BOA-FÉ OBJETIVA.
[...]
6. Com a invasão, sobre cuja legitimidade não se faz qualquer juízo de valor, o
direito de propriedade ficou desprovido de praticamente todos os elementos a ele
inerentes: não há mais posse, nem possibilidade de uso ou fruição do bem.
7. Direito de propriedade sem posse, uso, fruição e incapaz de gerar qualquer tipo
de renda ao seu titular deixa de ser, na essência, direito de propriedade, pois não
passa de uma casca vazia à procura de seu conteúdo e sentido, uma formalidade
legal negada pela realidade dos fatos.
(REsp 963.499/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 19/03/2009, DJe 14/12/2009) (grifo nosso)
Tenho reiteradamente ressaltado que as decisões do Superior Tribunal
de Justiça, nessas hipóteses, têm inclusive força normativa, vez que
atendem aos critérios heurísticos de vinculatividade e pretensão de
permanência; finalidade orientadora; inserção em uma cadeia de
entendimento uniforme e capacidade de generalização1. Segundo o
Professor Humberto Ávila:

1 ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 5. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo : Malheiros, 2019, p. 513.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.315 - CSRF/2a Turma
Processo no 13603.720700/2012-19

A força normativa material decorre do conteúdo ou do órgão prolator da decisão.
Sua força não advém da possibilidade de executoriedade que lhe é inerente, mas da
sua pretensão de definitividade e de permanência. Assim, há decisões sem força
vinculante formal, mas que indicam a pretensão de permanência ou a pouca
verossimilhança de futura modificação. Decisões do Supremo Tribunal Federal,
proferidas pelo seu Órgão Plenário, do Superior Tribunal de Justiça, prolatadas pelo
seu Órgão Especial ou pela Seção Competente sobre a matéria, ou objeto de súmula
manifestam elevado grau de pretensão terminativa, na medida em que permitem a
ilação de que dificilmente serão modificadas, bem como uma presunção formal de
correção, em virtude da composição do órgão prolator, que cria uma espécie de
“base qualificada de confiança” 2.
Isto é, embora inexista decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo, o que implicaria força normativa formal nos termos do Regimento Interno
deste Conselho (art. 62, § 1o, II, "b"), a jurisprudência reiterada e orientadora da 1a
Seção daquele Tribunal tem força normativa material, impondo-se a sua observância
até como forma de preservar o sobreprincípio da segurança jurídica e o consequente
princípio da proteção da confiança.”

04 – Por essas razões acima, pedindo vênia ao I. Relator, conheço do recurso para
no mérito negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso

2 Obra citada, p. 514.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.315 - CSRF/2a Turma
Processo no 13603.720700/2012-19

Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital